Tribunal: TJDFT
Processo: 0749840-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (agravante/ré) em face da decisão (ID 177317233, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, no 0722115-39.2023.8.07.0020, proposta por JOB ALBUQUERQUE MARTINS (agravados/autor), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que autorize a imediata internação hospitalar da parte autora, conforme solicitado pelo médico assistente, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 ( mil reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de eventual conversão da obrigação em perdas e danos. Em suas razões recursais (ID 53683382), a parte agravante/ré sustenta que o agravado/autor pleiteou, em sede de tutela de urgência, que a requerida providenciasse a autorização para internação sem o cumprimento do prazo de carência. Alega que o autor conta com um vasto histórico de cancelamento por inadimplência e reingresso ao plano, sendo que o último cancelamento por inadimplência ocorreu em 16/10/2006, tendo permanecido doze anos, aproximadamente, com o plano cancelado, cujo retorno se deu na modalidade REINGRESSO, no dia 03/10/2023, e que, conforme previsto no Regulamento do Plano, o prazo de cumprimento de carência relativamente ao atendimento ELETIVO de internação hospitalar, na forma da solicitação, findará em 30/01/2024. Argumenta que o beneficiário só foi capaz de provar ao juízo de origem que está sendo atingido por uma patologia, mas não que faz jus ao custeio por parte da agravante, uma vez que não há tal cobertura contratualmente estipulada no período de carência. Defende que a tutela de urgência somente deve ser concedida se houver a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, sendo que, caso a medida liminar seja mantida, o agravado provavelmente não terá condições de devolver a Fundação agravante os valores gastos com o tratamento perquirido. Ao final, requer o efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão combatida para exigir caução da parte agravada, nos termos do artigo 300, §1o, do Código de Processo Civil. Preparo (ID 53683384). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que autorize a imediata internação hospitalar da parte autora, conforme solicitado pelo médico assistente, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de eventual conversão da obrigação em perdas e danos. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.